Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Na hipótese, a instituição financeira promoveu Ação de Busca e Apreensão em face do consumidor, diante do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. Deferida a liminar, o veículo foi alienado em hasta pública. Posteriormente, foi verificada a ausência de requisito de prosseguibilidade da Ação, razão pela qual a Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o banco a pagar ao consumidor o valor equivalente ao do carro. A Sentença proferida na fase de conhecimento tem como finalidade justamente restituir as partes ao seu status quo ante.
3. Definida a obrigação do banco de devolver o valor correspondente ao veículo, não foi quitada a dívida decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário.
4. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.
5. Recurso conhecido e não provido.